Tribunal: TJDFT
Processo: 0700404-80.2020.8.07.0020
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO CONSUMADO. ESTELIONATO TENTADO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. ERRO MATERIAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO DE OBTER VANTAGEM ILÍCITA CONFIGURADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CONFIANÇA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PREJUÍZO EXCESSIVO. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. SEGUNDA FASE. HIERARQUIA ESCALONADA DAS FASES. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso quanto pedido de exclusão da avaliação negativa da conduta social pois, no caso, é possível aferir a menção à referida circunstância judicial decorre de erro material, já que nas razões de recurso, a Defesa deixa suficientemente claro que a insurgência se volta contra a análise desfavorável da culpabilidade, efetivamente sopesada em desfavor do réu.
2. O dolo no delito de estelionato, tipificado no artigo 171, do Código Penal, é caracterizado quando o agente tem intenção de obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo de outrem, induzindo-o ou mantendo-o em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento, o que restou comprovado nos autos.
3. Demonstrado pelo conjunto probatório dos autos, que o acusado agiu no intuito de obter vantagem indevida em prejuízo da vítima utilizando para tanto de ardil, não merece acolhimento o pleito absolutório. 3.1. Comprovadas a autoria e a materialidade, deve ser mantida a condenação do crime na modalidade tentada e consumada.
4. Sabe-se que a palavra da vítima, nos crimes patrimoniais, possui especial relevância, ainda mais quando coerente com as demais provas produzidas, como declarações de informantes e de testemunha, além de prova documental.
5. Deve ser mantida a análise negativa da culpabilidade, uma vez que a premeditação e o planejamento do delito, no caso, evidenciaram a intensidade do dolo do agente em causar prejuízo às vítimas.
6. Preserva-se a valoração desfavorável das circunstâncias do crime em razão do réu, que exercia a função de contador, ter se aproveitado da relação de extrema confiança que possuía com os sócios da empresa vítima para obter vantagem indevida.
7. Mostra-se adequada a avaliação negativa das consequências do crime diante do elevado prejuízo causado à empresa vítima, que extrapola aqueles normalmente observados em casos da espécie, o que, de fato, demonstra uma maior reprovabilidade da conduta.
8. Na fixação da pena na primeira fase da dosimetria, a jurisprudência majoritária recomenda, como parâmetro razoável e proporcional, para cada circunstância judicial desfavorável, o coeficiente de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre a pena mínima e máxima previstas em abstrato para o crime, salvo fundamentação concreta que indique a necessidade de uma maior resposta penal.
9. Na segunda fase da dosimetria da pena, a jurisprudência entende que, para redução ou aumento da pena, ausente critério legal, é adequada a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, em face das circunstâncias atenuantes ou agravantes, devendo-se ter atenção para que a operação não resulte em quantidade inferior àquela eventualmente valorada quantitativamente para uma circunstância judicial, na primeira fase, em respeito à hierarquia das fases na dosimetria da pena. 9.1. Uma vez verificado que, na segunda etapa, a redução pela atenuante da confissão se deu em patamar inferior aquele aplicado para cada uma das circunstâncias judiciais consideradas negativas, impõe-se o redimensionamento.
10. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com pena privativa de liberdade.
11. Preliminar de não conhecimento parcial rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido.